Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DAS FILHAS MENORES E INCAPAZES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DO AUXÍLIO SER PRESTADO PELA GENITORA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. No presente caso, apesar de não ser regra, a ausência da indicação das peças que devem acompanhar o processado constitui irregularidade que pode ser suprida pelas informações constantes do sistema SEEU, razão pela qual rejeita-se, na hipótese, a preliminar arguida pelo Ministério Público, prestigiando-se a celeridade e economia processual. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Admite-se, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem
3. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado quando inexiste comprovação de que ele seja imprescindível aos cuidados de suas filhas, especialmente porque as menores estão sob os cuidados da madrasta e possuem genitora, frequentam escola e fazem acompanhamento médico e do Conselho Tutelar.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, DESPROVIDO. Decisão mantida.